Tribunal: TJSP
Processo: 0006642-45.2006.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prescrição intercorrente – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil – Inconformismo da exequente e dos patronos da parte executada – 1. Recurso dos patronos da parte executada. Ausência de recolhimento das custas de preparo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prescrição intercorrente – Execução de título extrajudicial – Sentença de extinção do processo, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil – Inconformismo da exequente e dos patronos da parte executada – 1. Recurso dos patronos da parte executada. Ausência de recolhimento das custas de preparo. Concessão de prazo para recolhimento do preparo após a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça. Não atendimento. Deserção configurada – 2. Recurso da empresa exequente - Prescrição intercorrente. Não verificada a inércia da exequente pelo tempo suficiente para a consumação da prescrição intercorrente. Processo que não foi sequer remetido ao arquivo – Inviabilidade, na espécie, de aplicação da nova redação do artigo 921, do Código de Processo Civil dada pela Lei no 14.195/2021, segundo o qual o termo inicial da prescrição no curso do processo corresponde à data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, por não estar vigente quando praticados os atos processuais – Sentença reformada para determinar o regular prosseguimento do andamento processual – Recurso provido.